Tribunal: TJSP
Processo: 1023128-62.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário da parte autora. Pretensão de devolução do valor depositado em sua conta, com o consequente cancelamento do cartão de crédito consignado 'sub judice' e a cessação dos descontos realizados a esse título em seu benefício previdenciário. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário da parte autora. Pretensão de devolução do valor depositado em sua conta, com o consequente cancelamento do cartão de crédito consignado 'sub judice' e a cessação dos descontos realizados a esse título em seu benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Interposição de dois recursos de apelação contra a mesma r. sentença. Preclusão consumada com o primeiro recurso. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Segundo recurso não conhecido. Cabimento em parte da insurgência. Cerceamento de defesa inocorrente. Apresentação da gravação do contato telefônico realizado entre as partes que se mostra despicienda, ante os demais documentos apresentados pela parte ré em sede de contestação, inclusive o contrato incontroversamente assinado pela própria parte autora. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim como ocorre com o fato de consistir em contrato de adesão, que não implica, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado prevendo a disponibilização do valor 'sub judice' na conta bancária da parte autora. Previsão contratual de pagamento mínimo da fatura através de desconto no benefício previdenciário. Termos claros e precisos do contrato. Devolução do valor depositado incabível. Cancelamento do cartão, por outro lado, possível a qualquer tempo, devendo o consumidor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio da RMC, respeitada a taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos. Exegese do art. 17-A da Instrução Normativa no 28/2008, do INSS/PRES. Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade. Dano moral inocorrente. Ação julgada procedente em parte, mantida a verba sucumbencial nos termos fixados na origem, visto que a apelante continuou vencida na maior parte dos pedidos. Incabível a majoração de honorários em favor do apelado, prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento parcial do apelo. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023128-62.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RICARDO JOAQUIM DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
2/16
VOTO No 22758
Apelante(s): RICARDO JOAQUIM DA SILVA
Apelado(s): Banco Pan S/A
Comarca: São Bernardo do Campo - Foro de São Bernardo do Campo/3a
Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo Faccio da Silveira
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Reserva de margem consignável no
benefício previdenciário da parte autora. Pretensão de
devolução do valor depositado em sua conta, com o
consequente cancelamento do cartão de crédito consignado 'sub
judice' e a cessação dos descontos realizados a esse título em
seu benefício previdenciário. Sentença de improcedência.
Irresignação da parte autora. Interposição de dois recursos de
apelação contra a mesma r. sentença. Preclusão consumada
com o primeiro recurso. Princípio da unirrecorribilidade
recursal. Segundo recurso não conhecido. Cabimento em parte
da
insurgência.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente.
Apresentação da gravação do contato telefônico realizado entre
as partes que se mostra despicienda, ante os demais
documentos apresentados pela parte ré em sede de contestação,
inclusive o contrato incontroversamente assinado pela própria
parte autora. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos
contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim
como ocorre com o fato de consistir em contrato de adesão,
que não implica, necessariamente, a existência de cláusulas
ilegais ou abusivas no negócio. Contrato de adesão a cartão de
crédito consignado prevendo a disponibilização do valor 'sub
judice' na conta bancária da parte autora. Previsão contratual de
pagamento mínimo da fatura através de desconto no benefício
previdenciário. Termos claros e precisos do contrato.
Devolução do valor depositado incabível. Cancelamento do
cartão, por outro lado, possível a qualquer tempo, devendo o
consumidor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor,
liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o
pagamento por meio da RMC, respeitada a taxa de juros
contratada e o limite de 5% de seus proventos. Exegese do art.
17-A da Instrução Normativa no 28/2008, do INSS/PRES.
Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade. Dano
moral inocorrente. Ação julgada procedente em parte, mantida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
3/16
a verba sucumbencial nos termos fixados na origem, visto que
a apelante continuou vencida na maior parte dos pedidos.
Incabível a majoração de honorários em favor do apelado,
prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento parcial
do apelo. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente “ação declaratória de
inexistência de débitos com consignação em pagamento c.c. reparação por
danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada”, condenando a
parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios em favor da parte contrária, no importe de 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
A parte autora, ora apelante, interpôs um
primeiro recurso de apelação (fls.138/145), sustentando, em síntese, que:
1) houve cerceamento de defesa, na medida em que, muito embora os
documentos carreados aos autos já demonstrem a ilegalidade da conduta da
parte ré, não foi acolhido o seu pedido de que a instituição financeira fosse
intimada a trazer a gravação da ligação telefônica em que o consumidor
contratou o cartão de crédito consignado 'sub judice', sem anuir com
qualquer depósito de valores em sua conta bancária; 2) só tomou
conhecimento do depósito da quantia de R$5.657,36 quando passou a
notar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de
RMC; 3) é pessoa vulnerável, idosa, sendo certo que a legislação deve ser
interpretada segundo a situação especial das partes litigantes, observado,
ainda, que o banco réu é demandado em diversas ações judiciais; 4) a
contratação 'in casu' ocorreu por meio de contato telefônico, não tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
4/16
cumpridas as regras do artigo 52 do CDC; e 5) se reputado válido o
documento juntado a fls.25/28, fornecido pela instituição financeira,
igualmente há de se verificar a inexistência das informações obrigatórias
prescritas pelo mesmo dispositivo legal.
Posteriormente, a parte autora ofereceu outro
recurso de apelação (fls.158/165), com as mesmas razões do primeiro.
Houve resposta.
A parte apelante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.180).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Cumpre notar, ainda inicialmente, que a
unirrecorribilidade recursal, inobstante tratar-se de princípio implícito,
impede a interposição simultânea de mais de um recurso pela mesma parte
contra uma única decisão judicial. Nesse sentido, quando da interposição
do recurso de apelação de fls.138/145, verificou-se a preclusão
consumativa com relação à recorribilidade da r. sentença ora guerreada.
Por conseguinte, não se conhece do recurso
de apelação de fls.158/165, protocolizado posteriormente ao primeiro.
Passa-se à análise do primeiro recurso de
apelação interposto pela parte autora.
Não se configurou o alegado cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
5/16
de defesa.
De acordo com o artigo 355, inciso I, da Lei
Processual em vigor, cabe ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando
não houver necessidade de produção de outras provas.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valerse
de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
6/16
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos. 16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
Na hipótese em tela, as provas que constam
dos autos são suficientes para a decisão da lide, sendo desnecessária a
apresentação do alegado contato telefônico entre as partes, mormente
porque restou incontroversa a assinatura do instrumento contratual
fornecido pela instituição financeira ré à própria parte autora, sem que
tenha havido impugnação específica a esse respeito.
Quanto ao mérito, observa-se que, nos
termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
A controvérsia tratada nos autos diz respeito
à pretensão da parte autora ao cancelamento do cartão de crédito 'sub
judice', em razão do fato de a instituição financeira ré ter depositado,
supostamente sem o seu consentimento, a quantia de R$5.657,00 em sua
conta corrente. O consumidor assevera que, por meio de ligação telefônica
com preposto do banco réu, anuiu apenas com a contratação do cartão, o
qual, contudo, jamais foi utilizado, nem tampouco desbloqueado, e que as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
7/16
cobranças referentes ao pagamento do valor que teria sido indevidamente
depositado em sua conta têm ocasionado descontos abusivos em seu
benefício previdenciário.
Verifica-se,
porém,
que
se
mostram
inverossímeis as alegações da parte autora no sentido de que jamais
autorizou qualquer depósito de valores em sua conta e que a contratação
teria se dado somente por meio de ligação telefônica, uma vez que foram
juntados, por ambas as partes, documentos que comprovam a autorização
de transferência de valores para a conta bancária da parte autora e o
consequente pagamento da dívida mediante descontos na reserva de
margem consignável do benefício previdenciário do consumidor.
Houve a juntada aos autos, pois, do “Termo
de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito
consignado PAN” (fls.76), o qual prevê que “desde que o PAN possua
convênio vigente com a minha Fonte Pagadora permitindo o pagamento
de faturas mediante consignação em folha de pagamento, de forma
irrevogável e irretratável (i) AUTORIZO que minha Fonte Pagadora
reserve margem consignável de meus vencimentos até o limite legal, para
o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (ii) DECLARO que
possuo margem consignável disponível, bem como que tenho
conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem
consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, e;
(iii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores
descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu
nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura” (fls.77),
acompanhado, inclusive, de cópias da documentação pessoal e de
comprovante de residência da parte autora (fls.82/84). Ademais, foi

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
8/16
juntada aos autos solicitação de saque via cartão de crédito (fls.78), no
valor de R$5.471,91, devidamente assinada pela parte autora.
Por sua vez, as faturas carreadas aos autos
contrariam a alegação de que o cartão jamais foi utilizado, pois consta da
fatura de março/2018 (fls.23), referente aos lançamentos de
fevereiro/2018, quando incontroversamente foi depositado o valor que a
parte autora nega ter solicitado, a realização de “TELESAQUE À VISTA”
na quantia de R$5.657,00.
Dessa forma, restando comprovado que a
parte autora não contratou somente o cartão de crédito 'sub judice', não
deve prevalecer, assim, a versão dada na petição inicial no sentido de que
“em nenhum momento houve autorização para realização de empréstimo
consignado a ser descontado de seu benefício” (fls.04).
Ressalte-se, ainda, que não houve, por parte
da instituição financeira, qualquer omissão na transmissão das informações
essenciais ao negócio jurídico, haja vista que os encargos vieram
expressamente previstos nas faturas do cartão de crédito que constam dos
autos, sendo certo, ademais, que o instrumento contratual assinado pelo
autor delineia com clareza e precisão as condições da avença ajustada.
A respeito, inclusive, a jurisprudência desta
C. Câmara:
1000458-06.2018.8.26.0572
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Joaquim da Barra
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/08/2018
Data de publicação: 28/08/2018
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
9/16
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

Desconto
em
benefício previdenciário denominado "Reserva de
Margem Consignável
RMC"
Alegação de não
contratação/autorização de envio de cartão de crédito e
empréstimo pessoal
Banco réu comprovou a
contratação do cartão de crédito Inocorrência de venda
casada e vício A pactuação dos lançamentos a débito
dos valores das prestações a título de RMC é legítima,
pois livremente ajustada e facilitadora da satisfação do
crédito Sentença mantida. Recurso não provido.
1001701-30.2017.8.26.0439
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Pereira Barreto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/05/2018
Data de publicação: 25/05/2018
Data de registro: 25/05/2018
Ementa:
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição de
indébito e pedido de reparação por danos morais

Descontos previdenciários referentes à reserva de
margem consignável (RMC) para cartão de crédito

Sentença que julgou improcedente a demanda Apelo
da autora
Réu comprovou a contratação do
empréstimo pela recorrente
Demonstração de
transação bancária para disponibilização do montante
contratado em favor da insurgente Sentença mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos
moldes do art. 252 do RITJSP Recurso desprovido.
1001741-69.2017.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/11/2017
Data de publicação: 06/11/2017
Data de registro: 06/11/2017
Ementa: "APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

INTERESSE RECURSAL Decisão que não abordou
eventual ocorrência de venda casada de produtos
bancários, matéria sequer aventada expressamente na
inicial Ausência de interesse recursal reconhecida
Apelo
não
conhecido,
neste
aspecto."
"CERCEAMENTO DE DEFESA
AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO

Estando
os
autos
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
10/16
instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide,
sendo desnecessária a realização de prova pericial

Inteligência do art. 355, I, do NCPC Inocorrência de
cerceamento
de
defesa

Preliminar
afastada".
"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Reconhecida a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez
que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do
art. 2o daquele diploma legal Inteligência da Súmula
297 do STJ Presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do
CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova, regra de
julgamento, que não implica, por si só, no acolhimento
da pretensão deduzida Apelo improvido". "CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC DESCONTOS
INDEVIDOS A constituição de Reserva de Margem
Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente
bancário
Documentos trazidos aos autos, pela
instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a
contratação de contrato de cartão de crédito consignado,
mediante desconto em folha de pagamento Hipótese,
no entanto, em que não houve descontos, pela instituição
financeira, a título de RMC, vez que o autor não se
utilizou do cartão de crédito por ele contratado

Incabível, portanto, acolher-se a pretensão deduzida pelo
apelante
Decisão mantida
Apelo improvido".
"TUTELA DE URGÊNCIA Ante a improcedência do
pedido, de rigor a revogação da tutela de urgência
concedida, como bem constou da r. sentença Apelo
improvido". "INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SUCUMBÊNCIA
Ante a licitude da conduta
perpetrada
pela
instituição
financeira,
descabida
qualquer indenização a título de danos morais Tendo
em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo
recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 15% para 20% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade de justiça concedida ao apelante
Apelo
improvido, com observação".
1000736-68.2017.8.26.0369
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Monte Aprazível
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/10/2017
Data de publicação: 05/10/2017
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no
benefício previdenciário que, supostamente, não foi
contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
11/16
autora. Descabimento. Contrato de adesão a cartão de
crédito consignado juntado aos autos. Disponibilização
de saque admitida pela parte autora. Pagamento mínimo
da fatura através de desconto em folha de pagamento.
Regularidade da contratação comprovada. Precedentes.
Litigância de má-fé caracterizada. Deliberada alteração
da verdade dos fatos com vistas a induzir o Juízo a erro.
Multa de 1% do valor da causa aplicada 'in casu'.
Condenação em honorários advocatícios majorada para
15% sobre valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido.
Por outro lado, comporta provimento a
irresignação da parte autora no tocante ao pretendido cancelamento do
cartão de crédito.
Isso porque, consoante o artigo 17-A da
Instrução Normativa no 28/2008, do INSS/PRES, “O beneficiário poderá,
a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual,
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição
financeira”.
Assim, ainda que o depósito judicial do
valor transferido à sua conta bancária seja insuficiente para quitar a dívida
contraída junto ao banco réu, em razão dos encargos incidentes sobre tal
operação financeira, não poderia o banco negar o cancelamento do cartão,
diante do pedido formulado nesse sentido.
Note-se, inclusive, que a parte autora
comprovou ter buscado o cancelamento do cartão na esfera administrativa,
tendo acionado o PROCON de seu município (fls.118/121), porém a
instituição financeira, incontroversamente, deixou de atender a tal
requerimento.
Aliás, o próprio instrumento contratual

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
12/16
assinado pela parte autora prevê a possibilidade de cancelamento do cartão
de crédito a qualquer tempo, conforme se depreende da seguinte cláusula:
“Tenho ciência de que poderei cancelar essa autorização, a qualquer
tempo, por meio dos Canais de Atendimento e demais canais eletrônicos
disponibilizados pelo PAN” (fls.76).
Necessária, portanto, a observância do
disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008,
assistindo à parte autora o direito ao cancelamento do cartão de crédito,
sem prejuízo do pagamento do débito, o qual deve se dar, à livre escolha
do consumidor, por meio de liquidação imediata e liberação da margem
consignável, ou por meio dos descontos da Reserva de Margem
Consignável, até a satisfação integral da dívida, observado o limite de 5%
(cinco por cento) do benefício previdenciário recebido, conforme a dicção
expressa do §1o do referido artigo.
Assim já decidiu esta C. 24a Câmara de
Direito Privado:
1012405-36.2018.8.26.0482
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa:
"APELAÇÃO
-
ação
declaratória
de
cancelamento de cartão de crédito - CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - CANCELAMENTO DO CARTÃO
-
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
INSS/PRES
No
28/2008 - Consoante dispõe o art. 17-A, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008, o beneficiário
poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do
cartão de crédito junto à instituição financeira

Cliente que tem direito ao cancelamento do cartão de
crédito - Pode o autor, ora apelante, optar pelo
pagamento imediato do saldo devedor, liberando,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
13/16
com isso, a margem consignável, ou escolher o
pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de
juros contratada e o limite de 5% de seus proventos
Pedido inicial procedente - Decisão reformada - Ônus
sucumbenciais carreados ao réu Apelo provido".
Inobstante a parte ré não tenha atendido ao
pedido administrativo de cancelamento do cartão de crédito, constata-se,
porém, que não há qualquer ato ilícito indenizável na hipótese em
comento.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente demonstrada, mas isto não se verifica 'in casu'.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento da ação para que a controvérsia fosse definitivamente
resolvida não é fundamento, como se sabe, para a formulação de pedido
indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender que todas as
demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido indenizatório por
“danos morais”, o que, por óbvio, não se sustenta.
Eventuais contatos com a parte contrária
realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável,
ou mesmo administrativamente, implicam mero aborrecimento, comum à
vida moderna, não podendo, pois, ser alçado à categoria de dano à
personalidade.
Ressalte-se que não há que se falar em danos
à personalidade da parte autora em razão do pagamento de dívida que ela,
conscientemente, pactuou, como já destacado anteriormente, embora
ciente, também, dos encargos devidos e dos descontos incidentes sobre seu
benefício previdenciário. Entendimento em sentido diverso implicaria
premiar o mutuário que, deliberadamente, contrata empréstimo com o qual

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
14/16
não pode arcar e pretende se ver liberado da dívida sem adimplir as
obrigações contratuais das quais sempre teve conhecimento.
Não se vislumbra, além disso, qualquer
conduta ilícita por parte do banco réu, que tão-somente seguiu o disposto
nas cláusulas contratuais, sem promover qualquer conduta abusiva que
extrapolasse os termos da avença originalmente ajustada.
A propósito, o entendimento desta E. Corte
de Justiça em caso análogo ao versado nos presentes autos:
1003349-71.2018.8.26.0322
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Eduardo Abdalla
Comarca: Lins
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/08/2020
Data de publicação: 10/08/2020
Ementa:
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
c/c
pedidos
de
indenização e de tutela de urgência. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
Cancelamento. Possibilidade. Instrução Normativa
INSS/PRES No 28/2008. Apelante que aderiu a cartão
de
crédito
consignado.
Dano
moral
não
caracterizado. Consoante dispõe a Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela
Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), art. 17-A,
o
beneficiário
poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, sem
prejuízo da discussão acerca da legalidade ou não do
contrato, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
junto à instituição financeira, podendo optar pelo
pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com
isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento
por meio do RMC, respeitada a taxa de juros contratada
e o limite de 5% de seus proventos. Impertinente a
pretendida reparação por danos morais ou devolução
em dobro de valores. PROVIMENTO PARCIAL.
1018000-27.2020.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/08/2020
Data de publicação: 05/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
15/16
Ementa: CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008.
DANO MORAL. 1. Consoante dispõe o art. 17-A da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com
redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no
39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual,
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira. 2. Assim, independentemente da
discussão acerca da legalidade ou não do contrato
firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao
cancelamento do cartão de crédito. 3. Pode o autor optar
pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando,
com isso, a margem consignável, ou escolher o
pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros
contratada e o limite de 5% de seus proventos. 4. Não
vinga, entretanto, a pretensão de reparação por
danos morais ou devolução em dobro de valores.
Afinal, a parte autora sacou as mencionadas
importâncias, cabendo arcar com o pagamento do
crédito usufruído. 5. Recurso parcialmente provido.
1000286-30.2016.8.26.0315
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Irineu Fava
Comarca: Laranjal Paulista
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/08/2017
Data de publicação: 25/10/2017
Ementa:
Apelação

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de cartão,
devolução de valores e descontos em folha Contrato de
cartão de crédito consignado em folha
Contrato
firmado com o Banco Cruzeiro do Sul antecessor do
apelante Incontroversa a relação jurídica, bem como a
utilização do cartão Valores mínimos descontados em
folha e restante mediante envio de boleto Autor que
alega não ter recebido as faturas para pagamento

Circunstância que por si só não torna a dívida inexigível
Declaração de inexigibilidade afastada Desconto em
folha

Inexistência
de
previsão
contratual

Determinação
para
cancelamento
mantida

Pretendido cancelamento definitivo do cartão -
Possibilidade
Fatos que caracterizam mero
aborrecimento do cotidiano da vida moderna Dano
moral não configurado Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1023128-62.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22758
16/16
Destarte, o provimento parcial do recurso da
parte autora cinge-se à determinação de cancelamento do cartão de crédito
consignado 'sub judice', cabendo ao consumidor a opção entre o
pagamento da dívida mediante liquidação antecipada ou mediante a
manutenção dos descontos automáticos em seu benefício previdenciário, a
título de RMC, no limite de 5% de seus rendimentos.
Ante o acolhimento em parte do apelo, julga-
se, por conseguinte, parcialmente procedente a ação, mantendo-se a verba
sucumbencial nos termos fixados na origem, tendo em vista que o
requerente continuou vencido na maior parte do pedido, nos termos do
parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Incabível a majoração de honorários em
favor da parte apelada, prevista pelo §11 do art.85 do CPC, ante o
provimento parcial do recurso da parte sucumbente.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator